Tribunal: TJSP
Processo: 2241381-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Ação monitória – Pessoa jurídica pode fazer jus à concessão da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Súmula 481 do STJ) – Prova hipossuficiência demonstrada – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241381-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA, é
agravado DIEGO DE PONTES BRUSANTIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30780
AGRV. No: 2241381-09.2019.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA
AGTE.:
INSTITUTO
EDUCACIONAL
PIRACICABANO
DA
IGREJA
METODISTA
AGDO.:
DIEGO DE PONTES BRUSANTIN
*AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita Ação
monitória Pessoa jurídica pode fazer jus à concessão da
justiça gratuita (art. 98 do CPC e Súmula 481 do STJ)
Prova hipossuficiência demonstrada Recurso provido.*
Trata-se de agravo de instrumento de decisão de fls. 160/161, em
ação monitória movida pelo agravante em face do agravado, que indeferiu a justiça gratuita
e o diferimento.
Sustenta a autora agravante, em resumo, atravessa dificultosa
situação financeira, sem condições de pagar custas processuais, sem prejuízo da
continuidade de sua atividade. Seu déficit contábil em 2018 é 68% maior que do ano
anterior. Menciona atraso na folha de pagamento de professores e funcionários,
demonstrando a dificuldade financeira que enfrenta. Pugna pelo provimento do recurso,
concedendo-se a justiça gratuita ao agravante ou, subsidiariamente, o diferimento da taxa
judiciária.
Recurso que se processa com efeito suspensivo.
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de agravo de instrumento de decisão que indeferiu a
justiça gratuita e o diferimento da taxa judiciária à autora agravante, em ação monitória
proposta em face do agravado.
A decisão agravada foi assim fundamentada:
“Vistos. I - Encaminhem-se os autos ao Distribuidor local para
correção da classe, já que se trata de ação monitória. II - Em que pese a alegação, é de
conhecimento público que o requerente/exequente possui diversos campi; oferece
inúmeros cursos de graduação e pós-graduação, com intenção, inclusive, de oferecer
curso de medicina; cobra mensalidades vultosas, como, por exemplo, R$1.600,00 mensais
em média para os cursos de Direito e Fisioterapia, R$1.500,00 mensais em média para o
curso de Odontologia, R$1.400,00 mensais em média para os cursos de Educação Física,
conforme
informações
disponíveis
em
seu
sítio
eletrônico
(http://unimep.edu.br/cursos/graduação. Não bastasse, o requerente/exequente distribuiu
diversas ações no ano anterior, recolhendo regularmente a taxa judiciária e as despesas
iniciais. Ressalto que há outros advogados representando o requerente/exequente, de
escritórios distintos, mas somente o(a)(s) subscritor(a)(s) da petição em apreço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sustenta(m) a hipossuficiência e requer(em) a concessão dos benefícios da assistência
judiciária. Tais fatos são suficientes para demonstrar a possibilidade de pagar as custas e
as despesas do processo, pois não se coadunam com a alegada insuficiência de recursos.
Por fim, consigno que o E. TJSP tem confirmado as decisões deste, mantendo o
indeferimento da justiça gratuita ao exequente pelo fato de possuir condições de arcar
com as despesas do processo, como se infere dos v. acórdãos proferidos nos Agravos de
Instrumento
n.
2041124-70.2016.8.26.0000,
2030565-54.2016.8.26.0000,2040746-17.2016.8.26.0000,
2045308-69.2016.8.26.0000,
dentre outros e que as decisões juntadas não vinculam este magistrado. Posto isso,
indefiro os benefícios da assistência judiciária. III - A hipótese dos autos não se encaixa
em nenhuma das elencadas no art. 5a da Lei Estadual n. 11.608/2003. Ademais, o
deferimento do recolhimento da taxa judiciária somente pode ser acolhido quando
comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, o que, no entendimento deste magistrado, não o ocorreu no caso em tela,
conforme discorrido no item I desta. IV - Recolham-se as custas e despesas de ingresso no
prazo legal, sob pena de extinção. Intime-se”.
Dá-se provimento ao recurso.
Reza o art. 98 do CPC: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira
ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade, na forma da lei”.
Especificamente sobre as pessoas jurídicas, súmula 481 do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Na hipótese há elementos que comprovem a hipossuficiência
financeira alegada pela agravante.
A agravante move ação monitória com base em contrato de
prestação de serviços educacionais, objetivando constituição de título executivo judicial de
R$5.637,71.
Pediu a justiça gratuita, sustentando sem condições para arcar com
as despesas processuais.
A alegação de hipossuficiência financeira possui presunção relativa
e cede na hipótese do Juiz encontrar elementos que não autorizem a concessão da justiça
gratuita.
No caso, porém, não há provas que impeçam a concessão do
benefício e, como anotado, a presunção de hipossuficiência não é absoluta, prevalecendo a
presunção da hipossuficiência na hipótese de inexistirem elementos nos autos a infirmarem.
A agravante instruiu o pedido com balanços patrimoniais de 2017
(fls. 10/13), relatório de auditor (fls. 14/17), relatório de contas referenciais também de 2017
(fls. 18/26), relatório de situação fiscal (fls. 27/30) e títulos protestados (fls. 31/118).
Analisando os documentos, não há como ignorar o déficit do
exercício de 2016, que atingiu R$11.382.990,00 (onze milhões, trezentos e oitenta e nove
mil, novecentos e noventa reais) e o de 2017 no valor de R$19.192.905,00 (dezenove

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
milhões, cento e noventa e dois mil, novecentos e cinco reais) (fls. 11).
Constata-se a frágil situação econômica da agravante, devendo-se
considerar a relevante quantia de inadimplentes, obrigando a requerente agravante ajuizar
várias ações, visando cobrar créditos de obrigações não honradas.
Nesse cenário, não se afigura presente qualquer indício a
descontruir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada.
Dessa forma, viável a concessão da justiça gratuita de forma
integral, incumbindo à parte contrária demonstrar eventual descompasso entre o quadro
fático apresentado, desconstruindo presunção juris tantum da declaração neste sentido.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR